Tribunal: TJDFT
Processo: 0718442-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIO. LITERALIDADE. BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. MANIFESTAÇÃO. VONTADE. COAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA. VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que declarou a ilegitimidade ativa do exequente de nota promissória em embargos à execução propostos pela apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o beneficiário da nota promissória é legitimado ativo para propor ação de execução, sobretudo quando afirma que cobra dívida para terceira pessoa que não consta no título de crédito; (ii) se a sentença que acolheu os embargos deve ser mantida ainda que por outro motivo diante da alegação de que a nota promissória foi emitida sob coação em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, nos termos do art. 887 do Código Civil.
4. O princípio da literalidade informa que as obrigações cambiarias e as posições de credor e devedor devem estar expressas no título para terem validade.
5. A manifestação de vontade do emitente da nota promissória deve ser livre. A coação vicia a manifestação de vontade e torna o título de crédito inválido.
6. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, tem relevante valor probatório, sobretudo nos casos de violência doméstica, em que as ameaças, agressões e intimidações ocorrem na esfera privada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "l. O beneficiário da nota promissória tem legitimidade para propor a ação de execução quando o título não foi endossado. 2. A promessa de pagamento realizada com coação é inválida".
________
Dispositivos relevantes: CC, art. 887.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 3.101.425, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3.2.2026; STJ, APn 1.079, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 15.10.2025.